Tribunal: TJMT
Processo: 1022530-95.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022530-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.961-62 (ADVOGADO), LEONI TEREZINHA CARNEIRO SANTOS - CPF: 241.836.951-04 (AGRAVANTE), WALDIRENE DOS SANTOS - CPF: 631.406.671-91 (AGRAVADO), ZORAYONARA APARECIDA SANTOS - CPF: 029.952.709-39 (AGRAVADO), REJANE DE FATIMA SANTOS RUSSO - CPF: 451.885.051-34 (AGRAVADO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU A DESTITUIÇÃO DA AGRAVANTE DO ENCARGO DE INVENTARIANTE NOMEAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA COMO INVENTARIANTE JUDICIAL – IRREGULARIDADES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – REQUISITOS DO ARTIGO 622 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DESÍDIA OU MÁ-GESTÃO DOS BENS DO DE CUJUS - ROL EXEMPLIFICATIVO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a destituição do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. (atual artigo 622 do Código de Processo Civil de 2015)" (AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6-6-2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEONI TEREZINHA CARNEIRO SANTOS, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do

Pedido de Remoção de Inventariante n. 1004009-33.2022.8.11.0002, acolheu parcialmente o pedido e destituiu a agravante do encargo de inventariante, nomeando-a inventariante judicial (administrador do espolio) a empresa especializada Real Brasil Consultoria Ltda.

Preliminarmente sustenta a agravante acerca da nulidade da decisão agravada por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC/15; bem como violação ao princípio da proibição da decisão surpresa, sendo necessária a intimação dos demais herdeiros, eis que houve também violação ao contraditório e ampla defesa.

Assevera que os herdeiros, e igualmente filhos do falecido Sr. Nelço Santos, Reginaldo, Larissa e Laureliza não constam do sistema PJe acerca do pedido de remoção de inventariante; ou seja, referidos herdeiros não foram ouvidos no bojo do processo incidental; a petição inicial do pedido de remoção (cópia em anexo – id 75931518) ignorou totalmente a existência dos demais herdeiros.

Argumenta que ‘a decisão agravada agiu de forma totalmente ilegal, abusiva e arbitrária, tendo em vista que destituiu a Agravante, do encargo de inventariança, sem qualquer indício de prática de atos protelatórios e/ou que causem dúvidas infundadas ao regular andamento do inventário, sendo que, conforme restará melhor delineado adiante, não se aplica ao caso quaisquer uma das hipóteses descritas no artigo 622, CPC/15.’.

Salienta que ‘os argumentos das Agravadas lançados na petição de remoção, não observa a comprovação da prática de nenhum ato que demonstre a ocorrência das hipóteses legais fundamentadas na decisão agravada como pressuposto jurídico para a prolação de decisão de destituição da Agravante no exercício do cargo de inventariante. Ou seja, não consta dos autos, qualquer comprovação ou indício de que a Agravante não deu andamento regular aos autos de inventário, ou ainda, a prática de atos que suscitem dúvidas infundadas ou conduta protelatória por parte da Agravada sendo que, inclusive, se torna desproporcional e totalmente inusitada a decisão que determinou a remoção da Agravante do encargo de Inventariante, pelo fato de que a Agravante estava no aguardo de apreciação judicial das primeiras declarações retificadas no inventário em data de 29 de março de 2022 (id 80896768) e demais requerimentos realizados em Juízo de 1º grau que, inclusive, demonstram o cuidado e zelo exercido pela Agravante em relação aos bens do inventário.’.

Aduz também, que não consta dos autos originários nenhuma prova contundente da prática de atos que prejudiquem o bom andamento do inventário do falecido Nelço Santos, mas sim, constam apenas e tão somente conjecturas das Agravadas que, nitidamente, ajuizaram o incidente de remoção com nítido intuito protelatório e que apenas prejudicam o bom desenvolvimento dos autos de inventário judicial.

Acrescenta que ‘a decisão agravada, além de ser completamente ilegal e arbitrária, a total inadequação da destituição da Agravada do cargo de inventariante, mediante nomeação de inventariante dativo no feito, tendo em vista que todos os atos necessários de responsabilidade da inventariante foram, e continuam sendo, praticados nos autos de inventário, necessitando, neste momento, de apreciação judicial, pelo Juízo de 1º grau, acerca dos requerimentos expressamente realizados pela Agravante para os fins de dar andamento regular no inventário.’.

Ainda, afirma que o Magistrado de Piso sequer determinou a separação da meação da viúva, indicando Inventariante Dativo que causará enorme prejuízo a todos os envolvidos, pois haverá pagamento pelo serviço; assim, resta demonstrado que no caso dos autos originários, não há qualquer hipótese e/ou demonstração ou justificativa para a manutenção da decisão agravada, razão pela qual deve ser dado provimento a este recurso de agravo para que seja cassada a decisão recorrida.

Alega quanto a necessidade de se provar que houve um descumprimento voluntário e intencional por parte do Inventariante dos deveres decorrentes do encargo e pelos esclarecimentos prestados acima e pelos documento que seguem anexados à esta petição, eis que verifica-se que a Agravante não descumpriu voluntariamente e intencionalmente nenhuma obrigação, ressalta-se que sequer há nos autos decisão judicial pendente de cumprimento, portanto, a decisão recorrida deverá ser reformada, uma vez que totalmente equivocada, inadequada e que poderá causar inúmeros prejuízos aos herdeiros. Nessa mesma esteira acerca da necessidade de demonstração robusta da ocorrência das hipóteses previstas no artigo 622 do CPC/15.

Aduz, ‘ser importante ainda pontuar que no caso dos autos a Inventariante, como cônjuge sobrevivente casada no regime da comunhão parcial de bens, é meeira dos bens amealhados pelo casal durante os mais de 30 anos de casamento, ou seja, metade do patrimônio adquirido pelo casal durante o casamento pertence, de direito, à Inventariante. Portanto, ninguém mais do que a Inventariante deseja ter o inventário finalizado para que cada parte receba seu patrimônio como prevê a lei. Além de meeira, a Inventariante é, ainda, herdeira do falecido na parte em que não comunicam os bens pelo regime do casamento, conforme prevê o art. 1.829, I do CC, assim, mais uma vez se justifica o interesse da viúva inventariante em resolver o inventário.’.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender todos os efeitos da decisão recorrida de ID 127253683, mantendo-se a Agravante, cônjuge sobrevivente, no cargo de Inventariante até que seja proferida a decisão de mérito neste recurso; requer o acolhimento da preliminar de nulidade da decisão agravada por violação do princípio da vedação da decisão surpresa, conforme os fundamentos do tópico 1 acima, cassando a decisão agravada e determinando a retomada do andamento processual com a estrita observância dos preceitos constitucionais e princípios processuais previsto no CPC/15; no mérito, que seja conhecido e seja dado provimento a este recurso de agravo para cassar/revogar a decisão agravada de ID 127253683 e, por consequência, determine a manutenção da Agravante, Sra. Leoni Terezinha Carneiro Santos, cônjuge sobrevivente, no exercício do cargo de inventariante do Espólio de Nelço Santos (processo de inventário nº 1015018-60.2020.8.11.0002) ante a inexistência absoluta de demonstração/prova de quaisquer dos atos previstos no artigo 622, II, do CPC/15, ou, ainda, que possam demonstrar/provar qualquer ato de má-fé ou irresponsabilidade da mesma na condução do Inventário, conforme as relevantes razões recursais retro referidas, e conforme os documentos que seguem em anexo, pois, em assim agindo, estarão, como é de costume nessa Corte, distribuindo a mais lídima e cristalina Justiça.

Petição da parte agravada. (id. 183961237)

A liminar foi deferida. (id. 183961237)

Contrarrazões. (id. 187771684)

Termo de Audiência. (id. 191474662)

É a relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, não há falar em violação à segurança jurídica, preceito assegurado no art. 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988 e no art. 6º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (Lei n. 4.657/1942) dado à circunstância de que o incidente de remoção de inventariante fora preenchido os pressupostos legais e jurisprudenciais.

Vejamos o que dispõe o art. 622 do Código de Processo Civil:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

Portanto, percebe-se que a remoção da inventariante é autorizada, em linhas gerais, nos casos em que o administrador do espólio age com incúria, desídia ou promove má gestão dos bens do de cujus.

Contudo, há entendimentos que o rol contido no art. 622 do CPC é exemplificativo, porquanto a inventariante também pode ser destituída caso pratique algum ato de deslealdade, improbidade ou qualquer outro vício relevante.

Nesse sentido, assevera Euclides de Oliveira e Sebastião Amorim: Tem a jurisprudência entendido que "não é exaustiva a enumeração do artigo 995 do Código de Processo Civil [atual artigo 622 do CPC/2015], nada impedindo que outras causas que denotem deslealdade, improbidade, ou outros vícios, sejam válidas para a remoção do inventariante" (RTJ 94/378, RP 25/318) (Inventário e partilha: teoria e prática; sem grifo no original)

Assim, ao contrário do que busca fazer crer a agravante, há dúvidas sobre a sua anuência, há indícios de que a agravante ora inventariante destituída agiu de forma contrária ao princípio da boa-fé objetiva, comando valorativo constitutivo de verdadeiro modelo de conduta social (ou um padrão ético de comportamento) o qual impõe, de modo concreto, a toda pessoa que, nas suas relações, atue com honestidade, lealdade e probidade e em desrespeito a vontade dos herdeiros, conjectura que poderá ser melhor analisada com a produção de prova.

A proposito decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo. 2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente). 3. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. [atual artigo 622 do Código de Processo Civil de 2015] 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança. 5. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 6. A reforma do acórdão recorrido, quanto às razões que justificaram a remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1294831/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6-6-2017, sem grifo no original)

Ressalte-se que, conforme bem pontuado no julgado acima colacionado, em casos com intenso embate entre os herdeiros, nada impede que o magistrado singular nomeie empresa especializada como inventariante judicial.

Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida (id. 183961237) e, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para manter a r. decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023